Tribunal: TJPA
Processo: 0105708-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105708-23.2015.8.14.0301

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MAFRA, ANA KAROLINNY SOUZA DA SILVA, MAYARA ARIELLY SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo banco e pela seguradora METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., mantendo sentença de procedência em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária, sob o argumento de que não possui competência para análise de sinistro securitário, atribuição exclusiva da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira; e (ii) se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à legitimidade passiva do banco, consignando que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, por atuar como estipulante do seguro contratado juntamente ao financiamento, atraindo a incidência do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A alegação de que a seguradora seria a única responsável pela regulação do sinistro não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira perante o consumidor, sendo irrelevante, para fins consumeristas, a divisão interna de atribuições entre os fornecedores.

6.

A insurgência recursal evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco o julgador está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A instituição financeira que atua como estipulante de contrato securitário integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preliminarmente
,
delibero
sobre o pedido, formulado pelo recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A, para realizar sustentação oral por vídeo conferência – ID 36938665.

Nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque ou retirada de pauta para julgamento presencial não possui natureza potestativa, estando sujeito à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento do julgamento em ambiente virtual.

No caso dos autos, verifica-se que o requerente limitou-se a manifestar interesse na realização de sustentação oral presencial, sem, contudo, demonstrar objetivamente qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar efetivo prejuízo ao julgamento em sessão virtual.

Conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente assegurada às partes a possibilidade de realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

Ressalte-se, inclusive, que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas específicas em seu sítio eletrônico destinadas à viabilização da sustentação oral em ambiente virtual, garantindo plena participação dos patronos no julgamento eletrônico, inexistindo nulidade pelo simples fato de a parte discordar da modalidade virtual de julgamento. Eis o endereço eletrônico:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4

Cumpre observar, ademais, que o direito à sustentação oral não se confunde com pretenso direito subjetivo ao julgamento presencial. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que inexiste nulidade ou cerceamento de defesa na manutenção do julgamento em sessão virtual quando assegurada à parte a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Acrescente-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data (2015), circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na Sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A
. em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo banco e pela seguradora METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais.

O acórdão embargado reconheceu a legitimidade passiva do Banco embargante e sua responsabilidade solidária com a seguradora, ao fundamento de que ambas as rés integram a cadeia de fornecimento do serviço securitário, nos termos do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, destacando, ainda, que o seguro foi contratado diretamente junto à instituição financeira, com cobrança embutida nas parcelas do financiamento.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, alegando:
que
o Banco não possui atribuição para deferir ou indeferir o pagamento do sinistro, competência esta exclusiva da seguradora;
que
jamais recebeu pedido administrativo de pagamento de cobertura securitária ou auxílio funeral;
que
inexistiria nos autos qualquer prova de requerimento dirigido ao banco; e
que
, diante disso, não haveria ato ilícito apto a justificar sua responsabilização. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente reforma do acórdão.

Em contrarrazões (id 36159275), a seguradora METLIFE pugna pelo não provimento dos embargos, sustentando inexistir qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, afirmando que a insurgência do embargante traduz mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado e decidido pelo Colegiado. Aduz, ainda, que o acórdão enfrentou expressamente a legitimidade passiva do banco e a responsabilidade solidária decorrente da cadeia de fornecimento do serviço securitário.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado.

No caso concreto, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já expressamente apreciada e decidida por esta Turma Julgadora, o que extrapola os estreitos limites da via aclaratória.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia referente à legitimidade passiva do Banco e à sua responsabilidade solidária no âmbito da relação securitária.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que o seguro foi contratado diretamente junto à instituição financeira, com cobrança embutida nas parcelas, reconhecendo que o Banco atua como estipulante e integra a cadeia de fornecimento do serviço, circunstância apta a atrair a incidência do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Também restou expressamente assentado no acórdão que a alegação de mera intermediação não afasta a responsabilidade do Banco perante o consumidor, sendo irrelevante, para fins de tutela consumerista, a divisão interna de atribuições entre estipulante e seguradora.

Assim, ao sustentar que apenas a seguradora teria competência para regular o sinistro e que não teria recebido pedido administrativo de cobertura, o embargante não evidencia omissão alguma, mas apenas manifesta inconformismo com a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado.

Isso porque a
ratio decidendi
do acórdão não se fundamentou na existência de requerimento administrativo diretamente formulado ao Banco, tampouco na atuação operacional da instituição financeira na análise do sinistro, mas sim na sua participação ativa na cadeia de fornecimento do produto securitário, circunstância suficiente para caracterizar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária perante o consumidor.

Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. (STJ-EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ).

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF).

No caso, a fundamentação adotada mostra-se suficiente, coerente e adequada à solução da lide, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., mantendo integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026